Tribunal: TJMT
Processo: 1022546-06.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022546-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0009-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de multa administrativa, reconhecendo a prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a prescrição intercorrente ao processo administrativo sancionador municipal, com base na aplicação analógica do Decreto nº 20.910/32.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 regula exclusivamente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, instituto previsto apenas na Lei nº 9.873/99.

4.
A Lei nº 9.873/99, que prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da norma ao plano federal.

5.
A aplicação da prescrição intercorrente sem previsão legal específica constitui interpretação extensiva inadmissível no direito sancionador, onde vigora o princípio da legalidade estrita.

6.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido da inaplicabilidade da prescrição intercorrente aos processos administrativos sancionadores estaduais e municipais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória.

Tese de julgamento: "O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 regula apenas a prescrição quinquenal, não havendo previsão sobre prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores municipais, sendo inaplicável a Lei nº 9.873/99 por limitação de âmbito espacial ao plano federal."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.873/99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 2.028.411/MT, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp n. 1.897.072/PR, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2ª Turma, j. 01.12.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1022546-06.2024.8.11.0003,
movida por
SISTEMA F
Á
CIL, INCORPORADORA IMOBILI
Á
RIA - RONDON
Ó
P
O
LIS I - SPE LTDA
,
julgou procedente o pleito inicial
, declarando a prescrição punitiva
do processo administrativo nº 0114-001.474-1
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença partiu da premissa equivocada de que a contagem prescricional deveria ser feita com base no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, aplicando prescrição intercorrente
desprovida de amparo legal
.

Argumenta que o prazo prescricional não pode ser computado antes da imposição definitiva da multa, e que a tramitação do processo administrativo se desenvolveu regularmente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição punitiva e mantendo hígida a multa aplicada no Processo Administrativo nº 0114-001.474-1.

A parte apelada apresentou contrarrazões
no Id.
320858358. Preliminarmente,
suscita, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
325673879
, informando
inexistirem interesses indisponíveis a justificar a
sua
atuação
.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se que a parte

a
pelad
a
, em suas contrarrazões, alega que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sabe-se que o
princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, em confronto direto com os fundamentos que a sustentam.

No caso, embora as razões d
a parte ora a
pelante sejam sucintas, elas se contrapõem ao fundamento central da sentença, qual seja, a declaração da prescrição intercorrente no processo administrativo.

O Município defende a inaplicabilidade do referido instituto, o que é suficiente para demonstrar seu inconformismo e permitir a análise do mérito recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1022546-06.2024.8.11.0003,
movida por
SISTEMA F
Á
CIL, INCORPORADORA IMOBILI
Á
RIA - RONDON
Ó
P
O
LIS I - SPE LTDA
,
julgou procedente o pleito inicial
, declarando a prescrição punitiva
do processo administrativo nº 0114-001.474-1
.

A controvérsia central reside na aplicabilidade da prescrição intercorrente ao processo administrativo sancionador
, amparada no
artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32
.

Isso porque, a
o analisar os elementos constantes nos autos à luz das alegações da
s
parte
s
, conclui-se que a insurgência recursal
se limita
que seja verificada não a prescrição da pretensão punitiva, mas sim a prescrição intercorrente
, ou seja,
aquela que se consuma pela paralisação dos autos por longo período sem que a Autoridade Administrativa pratique
qualquer ato de empenho procedimental
, na medida em que a sentença recorrida considerou
“
que transcorreram mais de 8 (oito) anos
entre a interposição do recurso administrativo e a intimação da decisão final
”.

[sem destaque no original].

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento categórico de que o artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932 regula exclusivamente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, instituto previsto apenas na Lei nº 9.873/1999, que não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da norma ao plano federal.

Em caso análogo ao presente recurso, o
Min.

Sérgio
Kukina
, ao relatar e julgar
recurso especial
oriunda do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(
AgInt
no REsp nº 2.028.411/MT
)

estabeleceu com clareza que
"o acórdão proferido pelo Tribunal a quo divergiu da jurisprudência deste Tribunal Superior, cuja orientação assevera que o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula tão somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2028411 MT 2022/0300267-6,
Primeira Turma,

Rel. Min.

Sérgio
Kukina
, Data de Julgamento: 15/05/2023
).

A orientação jurisprudencial consolidada revela que a aplicação da prescrição intercorrente sem previsão legal específica constitui interpretação extensiva inadmissível no direito sancionador, onde vigora o princípio da legalidade estrita.

Corroborando o entendimento
supracitado
, destaca-se o seguinte precedente
do c. Superior Tribunal de Justiça
, em caso análogo:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO
. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de
nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR
, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido.
O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32
.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, §1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/08/2017;

AgRg
no
AREsp
750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 13/11/2015).

IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora
.

V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/02/2017;
AgRg
no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 26/04/2016.

VI. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido
”
.

(REsp n. 1.897.072/PR,
Rel. Min.

Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 10/12/2020)
.

[sem destaque no original].

No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo nº 0114-001.474-1 desenvolveu-se regularmente, com observância das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. A circunstância de ter transcorrido lapso temporal superior a
05 (
cinco
)
anos entre a interposição do recurso administrativo e a decisão recursal não configura, por si só, causa extintiva da punibilidade, considerando a inexistência de previsão legal específica para a prescrição intercorrente no âmbito municipal.

Por conseguinte, a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição punitiva
, em verdade a

ocorrência da
prescrição intercorrente
,
com fundamento na aplicação analógica do Decreto nº 20.910/32, divergiu da jurisprudência consolidada do
c.
Superior Tribunal de Justiça, merecendo integral reforma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição punitiva e julgando improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, mantendo hígida a multa aplicada no Processo Administrativo nº 0114-001.474-1.

Em razão da reforma da sentença, com o provimento do presente recurso de apelação e a consequente
im
procedência da ação, deve ser invertida a condenação ao ônus sucumbencial
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025